Tribunal: TJES
Processo: 0003711-74.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003711-74.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros

APELADO: ANDERSON CRUZ DINIZ e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA COM BASE EM ACESSO ESPONTÂNEO DO PATRONO AOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

Agravo interno interposto por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade, ao considerar que o prazo recursal foi iniciado a partir do acesso espontâneo do advogado da parte recorrente aos autos por meio do sistema eletrônico.

II - Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o prazo recursal pode ser iniciado a partir de acesso espontâneo do patrono da parte recorrente aos autos, registrado na aba de "acesso de terceiros" do sistema eletrônico.

III - Razões de decidir

A decisão agravada corretamente concluiu pela intempestividade do recurso, considerando o acesso espontâneo do advogado com poderes nos autos, o que caracteriza ciência inequívoca dos atos processuais.

IV - Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “O prazo recursal pode ser considerado iniciado a partir do acesso espontâneo do advogado com poderes nos autos, registrado no sistema eletrônico, configurando ciência inequívoca dos atos processuais”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003711-74.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
Advogados do(a) APELANTE: FABIO INTASQUI - SP350953-A, LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A
APELADO: ANDERSON CRUZ DINIZ
Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON CRUZ DINIZ - ES29673

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ausência de dialeticidade)

A preliminar suscitada pela parte agravada, arguindo ausência de dialeticidade do recurso, não merece prosperar. Embora as razões recursai reproduzam pontos já debatidos, verifica-se, minimamente, a tentativa de impugnar a decisão monocrática ao reiterar a alegação de nulidade processual. Assim, afasto a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo interno interposto por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, considerando-a intempestiva, diante do entendimento de que o prazo recursal se iniciou a partir do acesso espontâneo do patrono do Agravante aos autos, conforme registros na aba de acesso de terceiros do sistema PJe.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

[...]
De fato, observa-se que o patrono do apelante, Dr. Fabio Intasqui, - que possui procuração e está cadastrado nos autos - acessou o processo por meio da aba “acesso de terceiros” nas datas de 25/10/2023, às 20:20h, e 10/07/2024, às 18:56h, ou seja, após a intimação para manifestação da perícia e antes do trânsito em julgado da sentença, respectivamente.

Logo, o início do prazo deu-se com a apresentação espontânea do advogado com procuração nos autos no momento do acesso.

A propósito,
mutatis mutandis
, cito o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACESSO AOS AUTOS POR TERCEIROS. ADVOGADO DO MESMO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, MAS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS NO MOMENTO DO ACESSO. INTIMAÇÃO. INVALIDADE. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO CONTADO A PARTIR DO ACESSO POR PATRONO COM PODERES. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE

- Não pode ser considerado, como inicio do prazo para intimação do interessado, o acesso por terceiro (ainda que advogado do mesmo escritório de advocacia, mas sem procuração nos autos no momento do acesso), pena de vilipendiar a segurança jurídica dos prazos processuais e da parte interessada.
Para ser considerada valida a intimação
em feito eletrônico,
o acesso deve ser realizado por procurador com poderes constituídos nos autos, no momento do acesso
. Qualquer outra hipótese deve ser considerada como "acesso de terceiros" sem validade processual para fins de contagem de prazo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.053362-2/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2018, publicação da súmula em 23/10/2018)

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação, por intempestivo. [...].

Observa-se, assim, que a decisão monocrática analisou corretamente os elementos fáticos e jurídicos que configuram a intempestividade do recurso. Como bem destacado, os registros de acesso aos autos pelo patrono do Agravante demonstram ciência inequívoca dos atos processuais, com consequente início do prazo recursal.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.